Tribunal: TJMT
Processo: 1029904-73.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029904-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (APELANTE), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (APELANTE), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (APELADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (APELADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (APELADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1029904-73.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profis. Da Saúde e Empresários de MT.

L. A. Lemos Cascalheira e Outros.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – JUNTADA – DOCUMENTO CADASTRADO COMO SIGILOSO – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

“Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito. (RAC n.º 0000900-08.2016.8.11.0109, Desa. Serly Marcondes Alves, j 10.02.2021).”

Haverá cerceamento de defesa quando o documento foi cadastrado de maneira sigilosa, ficando comprovado que a parte adversa foi impedida de ter acesso ao seu conteúdo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1029904-73.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profis. Da Saúde e Empresários de MT.

L. A. Lemos Cascalheira e Outros.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso contra L. A. Lemos Cascalheira – ME, Luiz Antônio Lemos Júnior e Luiz Antônio Lemos, julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de Adesão Cheque Especial- Cédula de Crédito Bancário n° 193674, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformados, L. A. Lemos Cascalheira - ME e outros recorrem sustentando a ocorrência de prescrição. Afirmam que a dívida foi adquirida em 09.04.2014 e seu vencimento ocorreu em 09.05.2014, sendo o prazo quinquenal alcançado em 27.09.2019. Além disso, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois teve negado o direito de acesso aos documentos de extratos de movimentação bancária acostados em sigilo pelo apelado no id. 91896691. Assevera que deixou de manifestar sobre o tema junto a defesa do embargos à ação monitória – pág. 31-34, id. 106858113, uma vez que não havia nos autos qualquer juntada de extrato de movimentação bancária, mas mesmo assim, a d. juíza não observou o fato e logo sentenciou o processo, sem dar oportunidade do apelante em ver os documentos. Pugna pela reforma da sentença.

Por outro lado, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de MT apresenta recurso adesivo, postulando a aplicação dos encargos contratados nos termos da Cédula de Crédito Bancário após a distribuição da ação, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda até o efetivo pagamento do débito.

A Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de MT apresentou contrarrazões (id. 167222209), pugnando pelo desprovimento do apelo.

L. A. Lemos Cascalheira - ME e outros também apresentaram contrarrazões (id. 167222214), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1029904-73.2022.8.11.0041 – Capital.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profis. Da Saúde e Empresários de MT.

L. A. Lemos Cascalheira e Outros.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso, ingressou com Ação Monitória contra L A Lemos Cascalheira- ME, Luiz Antônio Lemos Junior e Luiz Antônio Lemos, visando o recebimento de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de Adesão Cheque Especial- Cédula de Crédito Bancário n° 193674.

Após a tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.879,58 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavo) originário do contrato de Adesão Cheque Especial- Cédula de Crédito Bancário n° 193674, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, além de condenar a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do débito, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformados, L. A. Lemos Cascalheira e outros recorrem sustentando a ocorrência de prescrição. Afirmam que a dívida foi adquirida em 09.04.2014 e seu vencimento ocorreu em 09.05.2014, sendo o prazo quinquenal alcançado em 27.09.2019.

Além disso, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois teve negado o direito de acesso aos documentos de extratos de movimentação bancária acostados em sigilo pelo apelado no id. 91896691.

Por outro lado, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profis. Da Saúde e Empresários de MT apresenta recurso adesivo, postulando que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda até o efetivo pagamento do débito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De pronto, por questão de lógica processual, passo a análise do apelo manejado por L. A. Lemos Cascalheira e outros, que sustentam a ocorrência de prescrição. Alegam que a d. magistrada se deixou impressionar pela cláusula 10ª

que prevê prorrogações automáticas e sucessivas da dívida, sem que houvesse posteriores movimentações na conta corrente com utilização do limite do cheque especial.

Afirma que a dívida foi adquirida em 09.04.2014 e seu vencimento ocorreu em 09.05.2014, sendo o prazo quinquenal alcançado em 27.09.2019.

Sem razão.

Trata-se de contratação de cédula de crédito bancário que prevê expressamente a condição de renovação automática e sucessiva, consoante se extrai da cláusula décima do referido contrato (id. 167219282), desde que não haja inadimplência, o que ocorreu a partir de 22.06.2017.

Assim, o termo inicial é contado a partir da data em que ocorreu a derradeira movimentação dos recursos disponibilizados em conta, ou seja, 22.06.2017.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR).

Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito.
” (RAC n.º 0000900-08.2016.8.11.0109, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j 10.02.2021 - destaquei).

Dito isso, é possível observar que a contratação inicial ocorreu em 09.04.2014, com previsão expressa de vencimento do título, em parcela única, para o dia 02.10.2014 (id. 167219282).

A inadimplência, como dito alhures, ocorreu a partir do dia 22.06.2017 (id. 167219284 - Pág. 23), fluindo a partir desta data, o prazo quinquenal.

Durante o curso do prazo, sobreveio a Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Corona Vírus (Covid-19), impedindo ou suspendendo os prazos prescricionais, conforme o caso, a partir de 12.06.2020 até 30.10.2020, totalizando 04 meses e 18 dias de suspensão. A propósito, assim dispõe o art. 3º, da referida Lei:

“
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”.

Considerando que o prazo prescricional começou a fluir a partir de 22.06.2017, acrescido do período de suspensão, têm-se que o termo final ocorreu em 09.11.2022, sendo a ação ajuizada em 08.08.2022 (id. 167219298). Logo, a pretensão não está prescrita.

Superado esse ponto, os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois tiveram negado o acesso aos documentos de extrato de movimentação bancária acostados em sigilo pelo autor/apelado no id. 91896691.

Neste ponto, tenho que a razão acompanha os apelantes. Explico.

Após detida análise dos autos, verifico que a parte autora, ao distribuir a inicial, colacionou o extrato bancário no id. 91896691 em segredo de justiça, sob o fundamento de atender a Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Ao apresentar os embargos monitórios (id. 167222191), os requeridos/apelantes não puderam se manifestar a respeito dos extratos bancários juntados pela autora, haja vista que o referido documento encontrava-se gravado como sigiloso, impedindo de ficar disponível no PJE para sua visualização.

A propósito, o “
print
” da tela colacionada pelo apelante (id. 167222206 - Pág. 16), bem demonstra que somente teve acesso aos documentos de id. 91894290 e id. 91896692, não aparecendo no sistema o documento sigiloso id. 91896691 -

Nesse caso, é evidente que o documento cadastrado como sigiloso pela parte autora, causou evidente prejuízo aos apelantes, eis que os impossibilitou de exercerem a defesa em sua plenitude, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como os artigos 9º e 10 e do CPC,
verbis
:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.” (negritei).

Destaco, por oportuno, que caberia ao juízo condutor do feito, analisar e decidir sobre o referido segredo, de ofício, e somente após determinar a intimação dos requeridos para oferecerem a defesa. Não havendo nos autos, todavia, a referida determinação judicial, conclui-se que realmente os apelantes não tiveram acessão ao conteúdo do documento, cerceando o direito de defesa, acarretando em nulidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO – VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO

–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.

Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa impugná-lo
.”
(RAI n.º 1006975-09.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.08.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DO PEDIDO – DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS NO SISTEMA PJE - ATRIBUIÇÃO DE SIGILO INDEVIDA - EXECUTADA QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO ACERCA DO CONTEÚDO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO POR OCASIÃO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - CONTRADITÓRIO VIOLADO – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR COMO DE DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a atribuição de sigilo aos documentos que não compreendem as hipóteses de flexibilização da publicidade dos atos processuais elencadas no art. 189, do Código de Processo Civil.

Se o pedido de cumprimento de sentença foi anexado e classificado no PJE coma ferramenta “sigiloso”, sem que ninguém percebesse tal falha, conclui-se que a executada não tinha como saber sobre o conteúdo do pedido, de modo que é necessário que seja intimada para se manifestar na origem, nos termos do que dispõem os artigos 523 e seguintes do CPC, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa
.”

(RAI n.º 1023256-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho os argumentos suscitados pelos requeridos/apelantes L. A. Lemos Cascalheira - ME e outros, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Por outro lado, em razão da anulação integral da r. sentença reconhecendo a existência de cerceamento de defesa, resta
prejudicado
o recurso de apelação da parte autora que visava a aplicação dos encargos contratuais após a distribuição da ação.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de L. A. Lemos Cascalheira - ME e outros, restando, outrossim,
prejudicado
o recurso da autora - Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023